Tribunal: TJDFT
Processo: 0703335-56.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e do consumidor. Embargos de declaração. Omissão. Prequestionamento. Fraude bancária (phishing). Análise implícita da tese. Culpa concorrente reconhecida. Rediscussão de mérito. Inexistência de vícios. Rejeição.

I. Caso em exame
1- Embargos de declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão que manteve sua responsabilidade civil por danos materiais e morais decorrentes de fraude bancária, consubstanciada na contratação de empréstimos e transferências por terceiros após o consumidor ter seus dados capturados em ambiente virtual fraudulento (phishing).
2- O embargante argumenta que o acórdão foi omisso, pois não se manifestou expressamente sobre a tese de excludente de nexo causal por culpa exclusiva do consumidor, prevista no art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor.

II. Questão em discussão
3 - Há duas questões em discussão: (i) O acórdão embargado incorreu em omissão por não ter se manifestado expressamente sobre o art. 14, § 3o, inciso II, do CDC, sob a alegação de que a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima deveria ter sido aplicada. (ii) Do prequestionamento.

III. Razões de decidir
4- Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil e não se prestam à rediscussão de matérias já devidamente analisadas e decididas, revelando-se via inadequada para a manifestação de mero inconformismo com o resultado do julgamento.
5- Não há omissão a ser sanada quando o acórdão adota fundamentação clara e suficiente para a resolução da controvérsia, ainda que não responda, ponto a ponto, a todos os argumentos deduzidos pelas partes. O julgado, ao assentar a responsabilidade objetiva da instituição financeira com base na teoria do risco da atividade (fortuito interno), enfrentou a matéria e, por incompatibilidade lógica, rechaçou a tese de culpa exclusiva do consumidor.
6- A fraude bancária praticada por terceiro mediante engenharia social (phishing) é considerada fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica, nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. Compete à instituição financeira o dever de fornecer sistemas seguros que identifiquem e obstem operações que destoam do perfil do cliente, não havendo que se falar em culpa exclusiva do consumidor quando verificada a falha nesse dever de segurança.
7- O art. 1.025 do Código de Processo Civil consagra o prequestionamento ficto, estabelecendo que a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para que a matéria suscitada seja considerada prequestionada para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

IV. Dispositivo e tese
8- Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1 - O art. 1.022 do Código De Processo Civil delimita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não servindo para a rediscussão do mérito. 2 - O acórdão que reconhece a culpa concorrente das partes para o evento danoso (art. 945 do código civil) afasta, por via lógica, a aplicação da excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima (art. 14, § 3o, II, do CDC). 3 - O prequestionamento é atendido quando a questão jurídica é devidamente debatida e fundamentada no julgado, sendo desnecessário o pronunciamento explícito sobre o dispositivo legal, nos termos do art. 1.025 do CPC."
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, 1.022, 1.025. CC, art. 945. CDC, art. 14, caput e § 3o, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/06/2017, DJe 04/08/2017. TJDFT, Acórdão 1984224, 0707468-38.2024.8.07.0009, Relator(a): Ana Cantarino, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 14/04/2025. TJDFT, Acórdão 1933350, 07541891220238070000, Relator(a): Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no DJE: 23/10/2024. TJDFT, Acórdão 1916035, 07093766020248070000, Relator(a): Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2024, publicado no DJE: 16/9/2024.